Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). PRESCRIÇÃO MÉDICA REGULAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS.
I. A Resolução ANS 465/2021 incorporou o “IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)” ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (DUT 143).
II. É devida a cobertura de “IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)” prescrito, com base na literalidade médica atual, como adequado e essencial para o tratamento da doença coberta pelo plano de saúde.
III. Apelação desprovida.